Tribunal: TJPA
Processo: 0000486-12.2013.8.14.0083
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000486-12.2013.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: LEANDRO BATISTA ALVES, JORGE KELLI DA COSTA NUNES, GILBERTO MACEDO MARTINS, RAIMUNDO PEREIRA COUTINHO, ODILON DA SILVA BARBOSA, ADERLENE DA SILVA LEAO, DALCILENE PESSOA CORREA, ELDA FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA OBSERVOU O DISPOSTO NO ART. 20, §4°, DO CPC/73. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS. DECISÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
– Não há o que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade pela decisão que manteve a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, eis que dentro do parâmetro estabelecido pelo Art. 20,§4° do CPC/73.

2
– Com efeito, a Primeira Seção do C. STJ em julgamento de recurso representativo de controvérsia, consagrou o entendimento no sentido de que:
"Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade
." (REsp 1.155.125/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 6.4.2010). Percentual fixado dentro dos parâmetros da norma processual vigente à época, não havendo o que se falar em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada por meio de plenário virtual, de 31 de janeiro a 07 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto com fundamento no Art. 1.021 do CPC e Art. 289 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
,
inconformado com o teor da Decisão Monocrática deste relator, exarada às fls.113/115,
nos autos da Ação de Cobrança em que contende com
ODINEIA GOMES FEITOSA E OUTROS
,
onde foi dado mantido o percentual dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, fixados pelo juízo de piso.

Alega em suas razões recursais que a decisão violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao manter o percentual dos honorários advocatícios em 20%, devendo ser minorados com base no Art. 8° do CPC.

Devidamente intimados para se manifestar quanto a interposição do recurso, os agravados se manifestaram às fls. 138/144.

É o suficiente relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos para sua admissibilidade, principalmente porque seu manejo apresenta-se tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual civil,
razão pela qual, conheço do recurso e pa
sso a decidir.

Compulsando os autos, verifico que as argumentações deduzidas pelo ente agravante se mostram claramente protelatórias e em nada contradizem o objeto da lide, qual seja a fixação do percentual de honorários advocatícios em 20%.

Digo isso porque as argumentações deduzidas pelo recorrente não demonstram em nada fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos embargados.
A
decisão ora agravada restou assim ementada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SALÁRIOS DE SERVIDORES. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA EM ATENÇÃO AOS DITAMES DO ARTIGO 20, §4º

DO CPC/73.OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE EQUIDADE E PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE, INCLUSIVE COM TESE FIXADA NO RESP REPETITIVO Nº 1.155.125/MG.APELO IMPROVIDO.

1. Razões recursais contrárias ao entendimento fixado pela Primeira Seção do C. STJ em julgamento de recurso representativo de controvérsia, no sentido de que:
"Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade
." (REsp 1.155.125/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 6.4.2010). Percentual fixado dentro dos parâmetros da norma processual vigente à época.

2. Apelação improvida.

Cumpre-nos, desde logo, esclarecer que não assiste razão o inconformismo do embargante, uma vez que o percentual dos honorários fixado estão dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, conforme fundamentação da decisão recorrida, oportunidade em que colacionei julgados que traduzem o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte em relação à matéria ora discutida, senão vejamos:

“

(...)

Diante de tais parâmetros, verifico que
o arbitramento da verba honorária em 20% sobre a condenação está razoável
, de modo a remunerar de forma condizente o trabalho do advogado que atuou na presente ação que se prolonga por mais de 5 anos, envolvendo vários autores, além da importância da causa envolvendo verba alimentar, ainda que não se trate de demanda de tanta complexidade, não assistindo razão ao apelo.

Constata-se que a fixação revela remuneração razoável ao advogado que atuou no caso, justamente para que não seja estabelecido valor irrisório e

incompatível com a sua atuação e acompanhamento profissional, na medida em que a condenação não traduz valor tão elevado, tanto que a sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, ante o disposto no artigo 475, §2º do CPC/73.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença, inclusive em sintonia com a jurisprudência dominante.
Destaco, por oportuno, os seguintes julgados do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO À LUZ DO CPC/73. ART. 20, § 4º, DO CPC. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A parte recorrente se insurge contra o montante fixado a título de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, alegando: "(...)
havendo valor atribuído à causa e não sendo este PEQUENO, muito menos INESTIMÁVEL, necessário estabelecer a condenação pelo § 3º do artigo 20 do CPC e não pelo § 4º do mesmo diploma, nos percentuais de 10% a 20%, justamente para que o profissional do direito não seja remunerado em valor módico, incompatível com a responsabilidade profissional e com os serviços realizados".

2 A Corte Especial, no julgamento dos ERESp 637.905/RS (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 21.8.2006, p. 220), firmou a compreensão de que, nas hipóteses do art. 20, §4º, do CPC/1973, incluídas as causas em que for vencida a Fazenda Pública, a verba honorária será fixada mediante apreciação equitativa do magistrado, não estando adstrita aos percentuais constantes do § 3º do mesmo dispositivo legal. No juízo de equidade, porém, deve ser considerado o caso concreto, atendidas as circunstâncias previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do referido § 3º, podendo ser adotado, como base de cálculo, o da causa, o valor da condenação ou ser arbitrado montante fixo.

3. É assente no STJ que a modificação do valor da verba honorária fixado pelas instâncias de origem esbarra no óbice da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), e que tal impedimento sumular somente é relativizado em situações excepcionais, que se configuram quando os honorários são estabelecidos em montantes irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso dos autos. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.083.512/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24.5.2018; AgInt no REsp 1.690.266/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28.5.2018; AgInt no AREsp 1.228.581/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11.3.2019.

4. (...)

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1795210/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO. CUSTAS PROCESSUAIS E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS NESTE PONTO.

1. Vencida a Fazenda Pública e fixada a sucumbência equitativamente, a fixação dos honorários poderá ser estabelecida entre os limites percentuais de 10% e 20%, bem como poderá adotar como base de cálculo o valor da causa ou da condenação, ou mesmo um valor fixo. Exegese do entendimento firmado no REsp 1.155.125/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Turma, Primeira Seção, julgado em 10/3/2010, DJe 6/4/2010 (submetido ao regime dos recurso repetitivos - 543-C do CPC).

2. Neste sentido, faz-se premente a inversão das custas processuais fixadas na origem e o arbitramento da verba honorária, com base no art. 20, § 4º, do CPC, por ser vencida a Fazenda Pública.

3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no REsp 1721126/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Nessa direção também a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO AJUÍZADO PELA EXECUTADA VISANDO A ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. CRÉDITO INEXEQUIVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 20 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR HONORÁRIOS.

(...)
II- Na apreciação equitativa do juízo, ao fixar honorários sucumbenciais, em face da Fazenda Pública, devem ser levados em consideração os fatores elencados nos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73, a fim de aferir-se a cifra mais equânime ao caso concreto.

III- Nesse sentido, considerando a proporcionalidade do quantum em relação ao valor da causa e às demais peculiaridades da espécie, fixo honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reasi), na forma dos §§3º e 4º do art. 20, do CPC/73.

IV- Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a Fazenda Pública ao ônus da sucumbência. Decisão Unânime.

(2018.01852851-91, 189.629, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-10)

”

Em sentido oposto ao que alega o Município em suas razões recursais, a decisão observou os parâmetros estabelecidos pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim também como o regramento da codificação do processual civil brasileira de 1973, em seu Art. 20,§4°, visto que vigente à época do caso ora discutido.

Conforme já foi destacado pela decisão recorrida, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso representativo de controvérsia, sob a sistemática do Recurso Especial Repetitivo, assentou que:
"Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade
." (REsp 1.155.125/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 6.4.2010).

Assim, não há o que se falar em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Na verdade, a interposição do presente recurso traduz o mero inconformismo do recorrente com o teor da decisão proferida por este relator, não merecendo prosperar qualquer modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno interposto pelo município de Curralinho, mantendo a decisão em todos os seus termos quanto aos honorários de sucumbência, por se apresentarem em sintonia com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

É como Voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 08/02/2022